Tribunal: TJES
Processo: 5018146-98.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018146-98.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RECORRIDO: FRANKLIN WILIAM FERREIRA COSTA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. SUCESSIVAS E REITERADAS RENOVAÇÕES PARA ATIVIDADE PERMANENTE. BURLA AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO (ART. 37, II, CF/88). NULIDADE DOS CONTRATOS. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 765.320/MG - TEMA 916). PRELIMINAR DE NULIDADE POR ADITAMENTO À INICIAL REJEITADA. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E INFORMALIDADE DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A renovação sucessiva de contratos de trabalho temporário para o exercício de função de natureza permanente e essencial à Administração Pública, como a de professor, configura burla à exigência constitucional de prévia aprovação em concurso público. 2. A declaração de nulidade do contrato de trabalho, em tais casos, não exime a Administração Pública da obrigação de efetuar os depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), conforme disposto no art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e na tese de repercussão geral fixada pelo STF no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916). 3. No rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, regido pelos princípios da informalidade e da celeridade, é admissível o aditamento à petição inicial após a citação e antes da audiência de instrução, mormente quando não há prejuízo à defesa, que teve oportunidade de se manifestar sobre todos os termos da pretensão. Preliminar rejeitada. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM em face da r. sentença que julgou procedente a pretensão autoral, declarando a nulidade dos contratos temporários firmados com FRANKLIN WILIAM FERREIRA COSTA e condenando o ente público ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS, observada a prescrição quinquenal.

Em suas razões recursais, o Município recorrente suscita, preliminarmente, a nulidade processual decorrente do aditamento da petição inicial após a citação. No mérito, sustenta a validade dos contratos temporários, firmados sob a égide de lei municipal para atender a necessidade de excepcional interesse público, e defende o não cabimento do FGTS em razão da natureza jurídico-administrativa do vínculo.

O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o breve relatório.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Aduz o recorrente a nulidade do processo em razão do aditamento à inicial ter ocorrido após a citação, sem o seu consentimento.

Contudo, a preliminar não merece prosperar. O rito dos Juizados Especiais é orientado pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (art. 2º da Lei nº 9.099/95). Nesse microssistema, o momento para estabilização da lide é a audiência de instrução e julgamento.

No caso dos autos, o aditamento foi realizado antes da referida audiência, e ao réu foi garantido o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, tendo se manifestado sobre todos os termos da pretensão autoral em sua contestação e demais peças. Assim, ausente qualquer prejuízo à defesa, e em homenagem aos princípios norteadores dos Juizados, rejeito a preliminar.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

A controvérsia cinge-se em verificar a validade das sucessivas contratações temporárias do recorrido e o seu consequente direito ao recebimento dos depósitos de FGTS.

A questão não comporta maiores digressões, encontrando-se pacificada no âmbito do Supremo Tribunal Federal.

A Constituição Federal, em seu art. 37, II, estabelece a regra do concurso público para a investidura em cargo ou emprego público. A contratação por tempo determinado, prevista no inciso IX do mesmo artigo, é medida excepcional, destinada a atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

Conforme se extrai dos autos, o recorrido foi contratado de forma sucessiva e ininterrupta por vários anos para exercer a função de professor, atividade de caráter permanente e essencial para a Administração Municipal. Tal prática desvirtua a natureza excepcional do instituto da contratação temporária, configurando nítida burla ao preceito constitucional do concurso público.

A nulidade de tais contratos é, portanto, medida que se impõe.

A consequência jurídica dessa nulidade é o direito do trabalhador ao recebimento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 765.320/MG (Tema 916 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:

"A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS."

Dessa forma, a r. sentença de primeiro grau, ao reconhecer a nulidade dos contratos e condenar o Município ao pagamento do FGTS, observada a prescrição quinquenal, aplicou de forma irretocável o direito e a jurisprudência vinculante sobre a matéria.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Sem custas pela isenção legal.

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)